Tribunal: TJMT
Processo: 0008021-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008021-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.173.893/0001-16 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA —
REENQUADRAMENTO SIMPLES NACIONAL
–
POSSIBILIDADE
–
SUBLIMITE DECRETO ESTADUAL No 1.415/2012
–
OBEDECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. De acordo com o Decreto Estadual no 1.415/2012, o faturamento da empresa optante pelo Simples Nacional, não pode ultrapassar o sublimite de
R$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais)
.

2. Se a empresa comprova que o seu faturamento referente ao ano-calendário de 2012 não ultrapassou o sublimite estabelecido no Decreto Estadual no 1.415/2012, esta faz jus ao seu reenquadramento no benefício.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos da Ação Declaratória no 0008021-34.2015.811.0041, ajuizada por
ARROBA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Requerido que reinclua e mantenha a parte Autora junto ao programa de incentivo fiscal do Simples Nacional em 2013, afastando-se qualquer cobrança de ICMS retroativo.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que a exclusão do Simples Nacional se deu conforme a legislação de regência.

Expõe que de acordo com a LC no 123/06 a receita bruta da empresa no ano-calendário anterior ao da opção deve estar compreendida dentro dos limites legais para fins de enquadramento no Simples Nacional, ao passo que correta a notificação no 552888/337/68/2013, que considerou o faturamento do ano-calendário 2012 para impedir o contribuinte de recolher, no ano-calendário 2013, o ICMS ou ISS no Simples Nacional.

Narra que o artigo 19,
caput,
da LC 123/06, prevê a criação de sublimites pelos Estados para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios e o seu parágrafo 2o expressamente estabelece que a opção prevista no
caput
somente produzirá efeitos para o ano-calendário subsequente.

Afirma que para o ano-calendário de 2012, a faixa de receita bruta anual foi fixada até o limite de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Afiança que a receita bruta da impetrante, no ano-calendário 2012, atingiu a cifra de R$ 1.938.958,89 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança almejada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 4384890]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto. [id. 4861845]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao Requerido que reinclua e mantenha a parte Autora junto ao programa de incentivo fiscal do Simples Nacional em 2013, afastando-se qualquer cobrança de ICMS retroativo
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
ARROBA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME
ajuizou, em
03/03/2015
, a
Ação Declaratória
no 8021-34.2015.811.0041 (cód. 967576) em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando a sua manutenção no benefício Simples Nacional, ano 2013, bem como o afastamento de qualquer cobrança de ICMS retroativo
.

A tutela antecipada foi deferida em 09/04/2015 pelo magistrado
a quo,
sendo ratificada por ocasião da análise do mérito em 30/06/2017, quando da procedência da inicial, conforme de denota da fundamentação e parte dispositiva,
in verbis
:

“Compulsando os autos, em juízo de cognição exauriente, constata-se que, diferentemente do alegado pela requerida, a empresa requerente apenas requereu seu enquadramento no sistema de incentivo fiscal do SIMPLES na data de 01.01.2013, conforme denota-se facilmente dos documentos acostados às fls. 29 e 31.

Em contrapartida, verifica-se que a tributação compreendida pelo período de 01.01.2012 a 31.12.2012 se deu na forma do lucro presumido, conforme consta na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ de fls. 33, cujo faturamento atingiu a cifra de R$1.938.085,89 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, oitenta e cinco reais, e oitenta e nove centavos).

É bem verdade que o sublimite utilizado para fins de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional no ano-calendário de 2012 previa a limitação do faturamento da empresa em R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), nos termos do art. 1o, do Decreto n. 787/2011, passando a ser de R$2.500.0000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) referente ao ano-calendário de 2013, nos termos do art. 1o, do Decreto n. 1.415/2012.

Ocorre que, como bem alinhado anteriormente, a demandante optou pelo recolhimento diferenciado de tributos na forma do SIMPLES NACIONAL apenas em 01.01.2013 (fls. 29/31), sendo certo que a utilização de limitação de faturamento baseado no ano-calendário de 2012, como fundamentado pela objurgada Notificação Simples Nacional n. 552888/337/68/2013 que a excluiu do programa, não merece qualquer respaldo jurídico.

A propósito, ao não observar a regra disposta no art. 19, §2o da LC n. 123/2006, incorreu o administrador público em violação ao princípio da legalidade, haja vista que é sabido que a Administração Pública e seus administrados somente estão autorizados a realizar aquilo previsto em lei (art. 37, caput, CF/88).

Ademais, também é certo que em matéria tributária um imposto somente pode ser exigido ou majorado mediante previsão legal (art. 150, I, CF/88), que por sua vez também encontra guarida em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados, em razão de vedação expressa neste sentido (art. 150, III, “a”, CF/88), salvo se a norma possuir natureza meramente interpretativa ou vier a beneficiar o contribuinte.

Corroborando com o entendimento acima, em caso análogo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte assim manifestou-se, verbis:

(omissis)

Da mesma forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, em sendo negada a respectiva manutenção/reinclusão no SIMPLES NACIONAL, a autora ficará obrigada a participar do regime comum, o qual é mais oneroso.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento do provimento antecipatório para determinar à imediata reinclusão e manutenção da empresa junto ao programa de incentivo fiscal do Simples Nacional.

Portanto, uma vez não consubstanciada a ilegalidade no ato praticado, a medida que se impõe é a procedência da demanda.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, confirmo o provimento antecipatório nascedouro nestes autos, e JULGO PROCEDENTE os pedidos, para determinar que o requerido reinclua e mantenha a requerente junto ao programa de incentivo fiscal do SIMPLES NACIONAL em 2013 afastando-se qualquer cobrança de ICMS retroativo, e via de consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, cediço que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, à luz dos artigos 146, inciso III, letra ‘d’, e 179 da Constituição Federal, estão regradas por tratamento jurídico diferenciado quanto à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Nesse diapasão, o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123/2006, estabelece tratamento tributário diferenciado e favorecido a empresas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Neste viés, a Lei no 123/2006 elenca um rol de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa nesse sistema de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais, destacam-se: em primeiro lugar, uma faixa de renda bruta; em segundo, a inscrição no CNPJ; e, em terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 9o.

Com efeito, consta dos autos que a parte Autora foi excluída do regime especial do Simples Nacional, em razão de o seu faturamento do ano-calendário de 2012 ter sido superior aos valores do sublimite estabelecido para o Estado Mato Grosso, ou seja, R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Sobre a questão, a Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 19, que:

Art. 19.
Sem prejuízo da possibilidade de adoção de todas as faixas de receita previstas nos Anexos I a V desta Lei Complementar,
os Estados
cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1% (um por cento)
poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios, para empresas com receita bruta anual de até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais)
.

§ 1o A participação no Produto Interno Bruto brasileiro será apurada levando em conta o último resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que o substitua.

§ 2o
A opção prevista no caput produzirá efeitos somente para o ano-calendário subsequente, salvo deliberação do CGSN
.

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se ao Distrito Federal.

§ 4o Para os Estados que não tenham adotado sublimite na forma do caput e para aqueles cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja superior a 1% (um por cento), para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

A princípio, nos moldes do supracitado dispositivo legal, a parte Autora não faria jus ao benefício postulado, uma vez que o seu faturamento no ano de 2012 alcançou o importe de R$ 1.938.085,89
(um milhão, novecentos e trinta e oito mil, oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), ou seja, valor superior ao elencado no
caput
.

Todavia, conforme se denota do Decreto Estadual no 1.415, de 31/10/2012, o sublimite adotado pelo Estado de Mato Grosso para o ano-calendário de 2013 alcançava o montante de R$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais), senão vejamos:

Art. 1o.
Ficam definidas, para o ano-calendário de 2013
, no
território do Estado de Mato Grosso, as faixas de receita bruta anual, até o limite de R$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais), para efeito de recolhimento do ICMS
,
na forma do
regime simplificado de tributação -
Simples Nacional
- de que trata a Lei Complementar (nacional) no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Desse modo, a parte Autora passou a fazer jus ao ingresso no regime simplificado no ano-calendário de 2013, pois, de acordo com o supracitado Decreto Estadual, o seu faturamento no ano-calendário de 2012 estava dentro da faixa de receita bruta anual, qual seja R$ 2.520.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte mil reais).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - SIMPLES NACIONAL - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - ICMS - SUBLIMITE PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL - REGULAMENTO ESTADUAL - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...)
No ano-calendário de 2013, no Estado de Mato Grosso, poderiam ser optantes do Simples Nacional as empresas, cujo faturamento anual não ultrapassasse o sublimite de R$ 2.520.000,00 (dois milhões e quinhentos e vinte reais), instituído pelo Decreto Estadual n. 1.415/2012.
(...)

(TJ-MT - APL: 00263121920148110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021